Tribunal: TJDFT
Processo: 0726625-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0726625-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade às partes para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos (ID’s 40869369 e 40908871) no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de novembro de 2022